Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-81.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700026-81.2025.8.07.0010 RECORRENTE: NATALIA FALEIROS RIBEIRO RECORRIDA: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREVENÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de conhecimento, sem resolução de mérito, por litigância predatória, ante a ausência de justificativa plausível para o fracionamento de demandas idênticas e o descumprimento de ordem de emenda à petição inicial para comprovação do interesse processual. A autora alegou, em preliminar, a ocorrência de decisão surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa na extinção do feito; e (ii) estabelecer se a sentença foi legítima diante da caracterização da litigância predatória e do abuso do direito de ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configura decisão surpresa a extinção do processo por litigância predatória, uma vez que a parte autora foi previamente intimada para esclarecer seu interesse processual, justificar o ajuizamento de múltiplas ações similares e apresentar documentação complementar, em estrita observância ao art. 10 do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser legítima a aplicação de fundamento jurídico não previamente invocado pelas partes, desde que observados os limites da causa de pedir e do substrato fático dos autos, em consonância com o princípio iura novit curia (AgInt no AREsp 2.188.575/RJ, AgInt no AREsp 2.102.397/RJ). 5. A litigância predatória caracteriza-se pela propositura massiva e reiterada de ações com causa de pedir e pedidos idênticos, sem a devida individualização fática, com o objetivo de multiplicação de honorários sucumbenciais e sobrecarga do Judiciário, como reconhecido no Tema 1.198 do STJ (REsp 2.021.665/MS) e nas Notas Técnicas CIJDF nos 13/2024 e 15/2025. 6. No caso concreto, verificou-se, mediante consulta ao sistema eletrônico (PJe), que o advogado da autora patrocina inúmeras ações semelhantes, com fragmentação artificial de demandas, que poderiam ser ajuizadas no Juizado Especial Cível, objetivando aumento dos honorários de sucumbência. 7. O poder geral de cautela autoriza o juiz a exigir a emenda da inicial com a apresentação de documentos que demonstrem minimamente o interesse de agir e a boa-fé processual, sob pena de extinção do feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. 8. A prática abusiva viola o princípio da boa-fé objetiva e compromete a eficiência da prestação jurisdicional, exigindo resposta institucional do Judiciário para repressão de condutas que desvirtuem o direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura decisão surpresa a extinção do processo por litigância predatória quando a parte autora é previamente intimada a esclarecer o interesse processual e a justificar o fracionamento de demandas. 2. É legítima a extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da prática de litigância predatória e do descumprimento da ordem de emenda da petição inicial, nos termos do poder geral de cautela e da boa-fé processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 10, 99, § 2o, 139, III, 286, II, 321, parágrafo único, 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.665/MS, Tema 1.198; STJ, AgInt no AREsp 2.188.575/RJ; STJ, AgInt no AREsp 2.102.397/RJ. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 321 e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria sido desconsiderado o dever de oportunizar a emenda da petição inicial antes de indeferi-la; b) artigo 55 do CPC, por entender que deveria ter sido reconhecida a conexão/continência, tendo em vista que as demandas poderiam ter sido julgadas em conjunto. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, articulando ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porque o processo foi extinto sem resolução de mérito. II – O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 321 e 485, inciso I, ambos do CPC, porquanto restou assentado no aresto resistido: “Foi determinada a emenda à inicial, e dentre as determinações, a autora foi intimada (...) a esclarecer o ajuizamento de cinco demandas no juízo comum, em razão do valor da causa ser inferior a 40 salários-mínimos. A autora se manifestou nos autos” (ID 74489762). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 55 do CPC, bem como ao arguido dissídio interpretativo, uma vez que o órgão julgador consignou: “No caso, a sentença de primeiro grau verificou a litigância abusiva em razão de a apelante ter ajuizado cinco ações com igual causa de pedir – anotação de seu nome nos cadastros de inadimplentes sem a prévia notificação estipulada na Lei Distrital 514/1993. Destaco que não se trata de litisconsórcio passivo necessário para o ajuizamento de uma só ação, uma vez que se trata de pessoas diversas que negativaram o nome da apelante, o que, em princípio, não é suficiente para caracterizar demanda abusiva. Todavia, diante da opção do ajuizamento das ações no juízo comum, e em pesquisa ao Processo Judicial Eletrônico -PJE, pelo número da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal – OAB/DF, de apenas um dos advogados da apelante, Dr. Alexandre M. Gertrudes, no 037121-A, veio a informação de constar mais de 500 processos em seu nome. Dentre os 60 processos mais atuais listados, constata-se que foram mais de 40 processos ajuizados com a mesma causa de pedir - inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes - além de se notar a fragmentação da ação em relação a outros autores. Destaco que em relação a uma autora, foram ajuizadas 10 ações diferentes. E mais de dez processos são cumprimento de sentença definitivo ou provisório, relativos a honorários de sucumbência. A maioria dos requeridos são instituições financeiras, além de companhias telefônicas, e lojas de departamento. Ponto em comum nas ações é que os autores não discutem os débitos inscritos em si, e vários deles possuem mais de uma negativação, o que gera a fragmentação das ações (...). Verifica-se a existência de um padrão reiterado de ações idênticas, todas patrocinadas pelo mesmo advogado” (ID 74489762). Assim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no sentido de que “tenho que comprovado o abuso de direito com o ajuizamento de demandas frívolas, indevida captação de clientes, com excesso de fragmentação das ações apenas para auferir honorários de sucumbência em cada uma delas” (ID 74489762). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Mesmo sentido: (gInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específicos aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ainda, em relação aos paradigmas desta Corte de Justiça, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à indigitada infringência ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF. Isso porque não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027